Tribunal: STF
Processo: RE 792040
Classe: RE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DA RECORRENTE. TRIBUTÁRIO. ICMS. CRÉDITOS DE OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO CEDIDOS A TERCEIROS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. PIS E COFINS. NÃO INCIDÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO PLENÁRIO DESTA CORTE (RE 606107 / RS - RIO GRANDE DO SUL, REL. MIN. ROSA WEBER, DJE DE 25.11.13).



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.